Tribunal: TJPA
Processo: 0811382-48.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811382-48.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO
MAJORANDO PELO CONCURSO DE AGENTES.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM OUTROS COMPANHEIROS DE CRIME PRATICARAM O DELITO. DESPROVIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adriano Matias Santana contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

A palavra das vítimas, a quem nada aproveita incriminar falsamente um inocente, não podem ser desprezadas sem que argumentos contrários, sérios e graves se levantem. Inexiste dúvida que o réu agiu na empreitada criminosa em comunhão e ações e desígnios com outros elementos não identificados, mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo. Configurado o roubo majorado pelo concurso de agentes.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00415391820158140401 9999215126, TJ-PA - Apelação Criminal: 00568929820158140401 9999217382.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0811382-48.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ADRIANO MATIAS SANTANA

DEFENSORA PÚBLICA: SUSANA HOYOS DE JESUS

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante
ADRIANO MATIAS SANTANA
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
pela prática delitiva tipificada no
art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 29 de junho de 2023.

Em suas
razões recursais
(12/3/2024), requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

Em sede de
contrarrazões
(1/4/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou (16/5/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela se encontra comprovada conforme vemos pelo boletim de ocorrência policial, consulta de registro de veículos e o relatório do IPL.

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com o apelante sendo reconhecido pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial. Destaco que o procedimento do reconhecimento fotográfico realizado, que obedeceu aos procedimentos legais, e as vítimas reconheceram-no quando em justaposição com outras pessoas.

As vítimas foram ouvidas em juízo e reconheceram ao acusado. O ofendido Márcio André Santos Cardoso em depoimento declarou:

“(...)
que no dia dos fatos se espantou com o barulho da chave e alguém entrando no quarto, e anunciando o assalto. Que começaram a recolher as coisas de valor, e mandava não olhar para eles, mas eles ficavam perguntando por coisas como dinheiro e chaves do carro, e ao se levantar para pegar, a vítima viu os assaltantes; Que quatro pessoas invadiram a casa, e a vítima manteve contato visual com Adriano e Marlon. Que o reconhecimento foi feito por fotografias, e, posteriormente fez o reconhecimento pessoal de Adriano. Que os assaltantes foram localizados por meio do rastreador do celular roubado. Que os bens subtraídos não forma recuperados, somente o carro que era locado. Que deixaram as vítimas amarradas
.”

Trecho extraído da sentença.

A vítima Leonardo Costa Cardoso narrou:

“(...)
que estava dormindo quando os assaltantes invadiram a residencia e entraram primeiro no quarto da sua tia; que tentaram abrir a porta do seu quarto também mas não conseguiram; que não entendeu o aviso de sua tia e por isso saiu do seu quarto e viu Adriano e Marlon que seguravam a televisão; (...)
.”

Trecho extraído da sentença.

E a ofendida Mônica Cristina Botelho Costa declarou:

“(...)
que o assalto aconteceu durante a madrugada. Que dois entraram em seu quarto e ela identifica sendo Marlon e o presente acusado, que foi quem colocou uma arma na sua cabeça. Que eles queriam dinheiro; que fizeram o reconhecimento por fotografia quando fizeram a denúncia, e depois fez o reconhecimento pessoal de Adriano. Que recebeu ameaças por telefone
.”

Trecho extraído da sentença.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos ofendidos produzidos perante a autoridade policial e em juízo. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. Os seus depoimentos são firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado com as provas técnicas juntados.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que as vítimas se coadunam quando descrevem a ação; as duas vítimas descreveram os fatos e quais objetos roubados, e que o veículo lhes foi depois devolvido.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra da vítima é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA E TESTEMUNHA RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso do Ministério Público. Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que foi segurada pelo apelante e no momento em que tentou resistir ao roubo, foi ameaçada pelo acusado com uma faca e em razão da grave intimidação a vítima entregou a bolsa, além disso, informou que o acusado estava na companhia de outro agente. As testemunhas JOILSON DE SOUZA CRUZ FILHO e JOSÉ FABRICIO SANTA BRIGIDA, apesar de não terem presenciado o crime, declararam que levaram o réu, detido por populares, à delegacia de polícia, reconhecendo o acusado como sendo o indivíduo detido no dia dos fatos. Diante desse conjunto probatório, tenho que realmente restou configurado o crime de roubo.
Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.
No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, deixando, a Sra. Maria de Jerusalém Garcia Pinheiro, bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo. Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou a vítima de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado que estava de posse de uma faca e na companhia de uma terceira pessoa não identificada, somando o fator surpresa, por ter abordado a vítima no momento em que estava na parada de ônibus, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas. De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto a vítima foi enfática ao afirmar que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma faca e estava na companhia de um comparsa. Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da Lei nº 13.654/2018).”

(...) Omissis

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00415391820158140401 9999215126, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL, Data de Julgamento: 19/10/2020, 3ª Turma de Direito Penal)

“APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB). TESE ÚNICA DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.MÉRITOTESE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. A materialidade do crime de roubo majorado restou devidamente comprovado nos autos, uma vez que o apelante foi preso em flagrante por policiais militares após perseguição em via pública, sendo que as provas constantes do auto de prisão em flagrante, especialmente os termos de depoimento pessoal, foram ratificadas pelas provas orais colhidas em juízo. A autoria, da mesma forma, é incontestável, pois a prova testemunhal produzida durante a instrução processual conduz à certeza necessária para condenar o apelante no presente caso. A versão da vítima foi corroborada em juízo pelo depoimento prestado pelas testemunhas, ANTÔNIO JOSÉ MORAES PANTOJA, RAIMUNDO NONATO DE SANTANA CARDOSO e PEDRO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, todos policiais, os quais declararam que participaram da prisão do réu, após terem sido acionados por populares. Informaram, ainda, que após iniciada as diligências, avistaram o réu em atitude suspeita próximo ao local do delito, momento em que conseguiram realizar a sua prisão em flagrante e sua condução até a delegacia para autuação.
Como se vê, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime, bem como descreveu detalhes da conduta delitiva, informando que no momento da abordagem o réu estava acompanhado de um comparsa que não foi detido pelos policiais militares. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa. Cumpre ressaltar que a vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos. (Precedentes).Portanto, ao contrário do aduzido pela defesa, a prova da autoria restou, sobejamente, comprovada pelos depoimentos judiciais de vítima e testemunhas, sendo que este conjunto probatório formado a partir dos elementos colhidos em sede policial e que fora integralizado em juízo, com a produção de provas sob o crivo do contraditório, impõe como solução a condenação nos termos como fora requerido na denúncia. Presente a majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal. É dizer, a prova oral produzida com estrita observância das garantias constitucionais constitui elemento probatório firme e congruente a respeito do iter criminis e do modus operandi de que se utilizou o acusado para praticar o delito, em conluio, com mais um homem não identificado. Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.”

(TJ-PA - Apelação Criminal: 00568929820158140401 9999217382, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 29/03/2021, 3ª Turma de Direito Penal)

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
porém, caberia à parte ter apresentado provas de que não possuía conhecimento da prática do delito e da origem ilícita do bem.

Não obstante, o recorrente não apresentou qualquer versão de defesa e/ou testemunhas durante o processo, com o objetivo de afastar as provas produzidas pela acusação.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante insuficiência de provas verberada pelo recorrente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2024